Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722379-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MOURAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, OSVALDO PONTES DE CARVALHO AGRAVADO: ATIVA-ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osvaldo Pontes de Carvalho e Mourão Comércio de Móveis Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial no 0010915-80.2016.8.07.0001, desconsiderou a personalidade jurídica da executada Mourão Comércio de Móveis Ltda, a fim de que sejam alcançados os bens da pessoa física Osvaldo Pontes de Carvalho, conforme abaixo transcrito: “Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica instaurado no ID 181204088, com fulcro nos arts. 133 e 134 do CPC. Devidamente citado para apresentar resposta, o requerido OSVALDO PONTES DE CARVALHO manifestou-se no ID 187311745, requerendo a improcedência do pedido de desconsideração. O pedido foi formulado sob o argumento da prática de abuso da personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial por parte do executado. Afirma o exequente que o requerido tem usado diversas empresas, que possuem o mesmo objeto social, como forma de assumir dívidas sem intenção de pagá-las. O exequente trouxe aos autos prova documental indicando diversas alterações no quadro societário da empresa executada, ressaltando-se que os sócios remanescentes e retirantes são todos da mesma família (esposa, cunhada, filhos e irmão de OSVALDO), conforme se observa dos ID’s 177772925, 177772927, 177772929, 177772930, 177772931, 177772932 e 177772933. Com efeito, o próprio requerido, que consta como sócio fundador da empresa executada, deixou de ser sócio em certo momento e, por fim, retornou ao quadro societário novamente. No mais, o exequente juntou aos autos documentação indicando que o requerido abriu nova empresa, COMERCIAL PONTES LTDA., constando o mesmo objeto social da empresa executada (ID 177772934). Do mesmo modo, foi juntado aos autos documento indicando que foi aberta nova empresa, FRAPA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (ID 177776400), também com o mesmo objeto social das anteriores, mas com a inclusão posterior do requerido como sócio, juntamente de sua irmã. Também consta nos autos que foi aberta, pela irmã do requerido, nova empresa (MOURÃO LOGÍSTICA LTDA EPP) com o mesmo nome fantasia da empresa FRAPA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (ID’s 177776400 e 177772942). Ainda, verifica-se que, por vezes, os endereços das empresas acima mencionadas chegaram a ser coincidentes, como se observa nos ID’s 177772942 e 177776404. Com efeito, o exequente juntou aos autos decisão constando que o requerido foi condenado por fraude à execução, em razão de o requerido ter transferido imóveis para os seus filhos, com o intuito de frustrar execução fiscal que pendia sobre ele (ID 177779275). Desse modo, verifico que os argumentos trazidos aos autos pelo credor são capazes de formar convicção bastante à medida excepcional, uma vez que demonstrada a legitimidade do sócio requerido para integrar a lide. Aplicável, portanto, a responsabilização patrimonial do sócio requerido por dívida da empresa executada, a fim de cumprir os compromissos financeiros firmados com o credor destes autos ante a confusão patrimonial. Essa é a inteligência do art. 133, §2o, do CPC c/c art. 50 do Código Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado para declarar a desconsideração da personalidade jurídica da executada MOURAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP a fim de que sejam alcançados os bens da pessoa física OSVALDO PONTES DE CARVALHO, CPF no 118.626.021-15, até o limite do valor atualizado do débito. Em consequência, inclua-se o sócio no polo passivo da presente ação. Quanto ao pedido penhora dos imóveis, fica intimado o exequente para que junte aos autos as certidões de matrícula desses bens (atualizadas e legíveis) . 1. A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 177.938,67. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud (R$ 82.198,01, fl. 276). 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. .1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrições em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 3.2. Se encontrados veículos com restrição, listem-se e certifique-se nos autos, prosseguindo na forma dos itens subsequentes. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC). 4.1. Havendo imóvel em endereço diferente da residência da parte devedora, lavre-se o termo de penhora respectivo (art. 845, §1o), expedindo-se na sequência mandado de avaliação e intimação, inclusive do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado. 4.1.1. Na hipótese de não ser possível a intimação do executado no endereço do imóvel, deve ser intimado da penhora e da avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 4.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação do termo de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 4.1.3. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 4.1.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado; 4.1.3.2. se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça; 4.1.3.3. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados; 4.1.3.4. se ainda não obtida a intimação, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ou carta precatória, conforme o caso; 4.1.3.5. se esgotados os endereços do cônjuge, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4.1.4. Independentemente da intimação do executado ou de seu cônjuge, realizada a avaliação do imóvel penhorado, registre-se a penhora imediatamente no sistema eRIDF, cadastrando-se o mandado respectivo. 4.1.5. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 4.1.1), certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge, retornem os autos conclusos para decisão. 4.1.6. Se decorrer o prazo de impugnação para o executado, haja ou não a apresentação da impugnação, mas se ainda não houve a intimação do cônjuge, aguarde-se a intimação do cônjuge, na forma descrita nos itens 4.1.3 e seguintes, retornando após os autos conclusos. 5. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 6. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens à penhora no prazo de 5 dias. 6.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Dessa forma, durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 6.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 6.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Em síntese, os Agravantes arguem a nulidade da r. decisão agravada, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Destacam que a Juíza a quo desconsiderou o fundamento de que a Execução foi ajuizada exclusivamente contra Priscylla Maria Canuto. Acrescentam que a dívida executada nos autos de origem não foi contraída por Mourão Comércio de Móveis Ltda, mas por Priscylla Maria Canuto. Salientam que os supostos atos abusivos devem ser imputados à devedora originária e real executada. Afirmam que, ao alegar confusão patrimonial, a parte agravada não discorreu acerca de qualquer conduta (dolosa ou culposa) cometida pela devedora originária que subscreveu o título, Priscylla Maria Canuto, que pudesse autorizador à relativização dos atributos dos títulos de crédito para incluir pessoas diversas no polo passivo da demanda. Argumentam que as relações societárias listadas na decisão agravada constituem provas de confusão patrimonial entre os Agravantes e não têm qualquer vinculação com a devedora originária. Relatam que, igualmente, a fraude à execução mencionada na decisão agravada (Processos 0006356-48.2010.8.07.0015 e 0052686-14.2011.8.07.0001) é fato imputável exclusivamente aos Agravantes e em nada se relacionam com a devedora originária ou com a dívida exequenda. Asseveram que eventuais atos praticados pelos Agravantes não se vinculam com a dívida exequenda e não há qualquer menção à conduta da devedora originária que pudesse indicar ocultação de patrimônio, especialmente porque ela se retirou da sociedade em 2008, isto é, 6 anos antes da consolidação da dívida. Tecem considerações acerca da ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica e destacam que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não a autoriza. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requerem a cassação da r. decisão, por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, pedem que seja julgado improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, seja determinada a exclusão dos Agravantes do polo passivo da Execução. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 59766976. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em evidência, os Agravantes requerem a suspensão da r. decisão agravada, sob o argumento de que a Execução foi ajuizada exclusivamente contra Priscylla Maria Canuto e a dívida executada nos autos de origem não foi contraída por Mourão Comércio de Móveis Ltda. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a desconsideração da personalidade jurídica esbarra na ilegitimidade passiva da empresa Mourão Comércio de Móveis Ltda, pois a Execução é direcionada exclusivamente a Priscylla Mariah Canuto Pontes da Silva. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, inicialmente, a Exequente, ora agravada, propôs a execução de título extrajudicial em desfavor de Priscylla Mariah Canuto Pontes da Silva, Via Comércio de Móveis Ltda EPP e Mourão Comércio de Móveis Ltda. EPP1. No entanto, a ação executiva é lastreada em instrumento particular de confissão de dívida que foi firmada tão somente por Priscylla Mariah Canuto Pontes da Silva2. Em razão disso, foi proferida decisão nos autos de origem indeferindo a inclusão de terceiros estranhos à relação obrigacional e foi determinada a emenda da petição inicial3. Em atenção à determinação judicial, a Exequente emendou inicial e passou a figurar no polo passivo da relação processual apenas Priscylla Mariah Canuto Pontes da Silva4. Todavia, equivocadamente, as empresas Via Comércio de Móveis Ltda EPP e Mourão Comércio de Móveis Ltda EPP não foram excluídas do polo passivo da relação processual e a Execução prosseguiu, também, contra as mencionadas pessoas jurídicas. Cumpre destacar que, malgrado a existência de documentos que indicam que a Executada atuou como sócia das mencionadas empresas, inexiste qualquer pedido, tampouco decisão que tenha desconsiderado de forma inversa a personalidade jurídica a fim de legitimar a inclusão das empresas no polo passivo da demanda. Nesse cenário, não se afigura viável desconsiderar a personalidade jurídica de empresa que sequer deveria compor o polo passivo da Execução, em razão da emenda Id. 30476260 (pág. 46) dos autos de origem. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora